Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741700-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CEZAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 14:55:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator